Tribunal: TJPA
Processo: 0009631-11.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COM DEFORMIDADE PERMANENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de 01 circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (culpabilidade), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, a fim de que guarde mais adequação ao caso concreto.3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009631-11.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAX JONES DE AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COM DEFORMIDADE PERMANENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2
. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de 01 circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (culpabilidade), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, a fim de que guarde mais adequação ao caso concreto.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, termos do voto do Desembargador Relator.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia treze do mês de outubro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009631-11.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAX JONES DE AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Max Jones de Amorim,
por intermédio do Defensor Público Thiago Vasconcelos Moura, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória, em resumo, que, no dia 13/04/2013, por volta das 03h50min, o réu agrediu fisicamente a vítima Jerônimo Sousa da Silva, ao lhe desferir um golpe de faca no rosto, fato ocorrido em frente à Casa de Show Cangalha, tendo, logo após, tentado empreender fuga, contudo, foi perseguido e alcançado por populares, além de preso em flagrante delito quando a guarnição da Polícia chegou ao local.

O recorrente postula sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea aos vetores considerados desfavoráveis.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009631-11.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAX JONES DE AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória, com o pedido consequente de absolvição do apelante,
sobretudo porque a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Laudo de exame de corpo de delito (fl. 65 - IPL), pelo Laudo de Exame Complementar (fl. 81 - IPL), bem como pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas constante dos autos.

Nesse sentido, ilustrativamente, transcrevo a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia fl. 30):
Jeronimo Sousa da Silva
:

¿que estava saindo da festa na casa de show Cangalha e chamou um táxi; que quando abriu a porta se espantou com o réu vindo com uma faca em sua direção; que não se recorda das palavras que ele disse; que não o conhece, nem nunca o viu; ele veio e me furou, cortou meu nariz e pegou aqui (apontando para o canto do olho esquerdo); quando vi o sangue eu corri; e, mesmo assim, ele veio com a faca me furar, mas não pegou; consegui correr; só deu tempo de pegar o táxi e seguir para o Hospital Metropolitano; que não houve nenhum desentendimento, tampouco discussão prévia; que não se recorda do tamanho da faca; que fez exame de corpo de delito e exame complementar; que ficou afastado de suas funções pelo período de 15 dias; que se recorda do réu, contudo este estava com o cabelo bem baixinho; que tinha uns colegas de perto de sua casa trabalhando como mototaxistas lá pela frente, e lhe perguntaram o que havia acontecido, foi quando disse que o réu havia tentado lhe assaltar; e os mototaxistas correram em direção do réu; que havia um prédio em obra ao lado do Banpará e o réu tentou se esconder lá, mas o vigia deu um tiro nele e ele voltou, nisso quando voltou pegaram ele; que o policial foi até ele no Hospital dizer que o rapaz que o havia agredido estava lá; que foi ver e o réu estava na maca algemado, todo machucado; que para o Delegado o réu disse que não o conhecia e não lembrava de nada; que ao todo levou 19 pontos, sendo 16 no nariz e 03 no supercilio; perguntado se ficou com alguma sequela, respondeu que no começo sentia muita dor de cabeça e nota que sua vista não afetada não ficou 100%¿.
--------------------------------------------------------------------------------------
Flávio José de Oliveira Marques
:

¿que é policial militar; que se recorda de estar fazendo policiamento na área, quando foi acionado por populares dizendo que um rapaz havia desferido um golpe no rosto de outro e que havia sido pego por vários mototaxistas; que não se recorda do réu estar com a faca; que ele estava ferido e nós prestamos socorro, levando-o ao Metropolitano; que a vítima não estava mais no local; que os populares, na ocasião, disseram que o réu havia desferido um golpe de faca na vítima e havia corrido pra um terreno e o vigia interviu, pensando se tratar de ladrão, momento em que ele voltou e os populares o pegaram¿.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ricardo Alexandre Araújo Leal
:
¿que participou da ocorrência junto com o Sargento Marques e ao passar na frente do Cangalha viu uma confusão, um rapaz pedindo apoio, com o rosto cortado, dizendo que havia tentado ser assaltado ou confundido com outra pessoa; que uns amigos da vítima e outras pessoas chegaram dizendo pra onde o suposto agressor havia corrido pra uma rua próxima e foi pego por populares; pedimos que os colegas da vítima desses apoio à ele até o Hospital Metropolitano e fomos até o local onde a população estava linchando a suposto agressor; que prestaram socorro ao réu e o levaram até o Metropolitano, depois o apresentando até a Seccional da Marambaia; que o acusado não confessou, mas o reconhece como sendo a mesmo pessoa que socorreu e prendeu naquele dia; que não se recorda de ter sido apreendida a faca; que o rosto da vítima estava cortado, sangrando bastante; que a vítima ficou internada, informando tal fato ao Delegado; que tanto o réu quanto à vítima apresentam sinais de embriaguez; que a vítima reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe desferiu o golpe de facada¿.

Penso ser oportuno destacar, ainda, que o Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 65 - IPL) descreveu as seguintes lesões de origem perfurocortante no ofendido: ¿
blefarohematoma bipalpebral à esquerda. Ferida incisa suturada, em forma de L, medindo 5,0 cm e 2,0cm em seus maiores comprimentos localizada na região nasal. Ferida incisa suturada, linear, medindo 3,5cm de extensão envolvendo região palpebral inferior esquerda e região temporal esquerda¿.

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o apelante não apresentou qualquer elemento de prova apto a desconstituir o acervo probatório, referendando sua tese defensiva.

Com efeito, é infrutífera a tese da defesa de eximir o recorrente da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do referido.

Assim, repito, estando a tese absolutória totalmente destituída de fundamento e a versão defensiva isolada nos autos,
impõe-se a manutenção
in totum
da condenação do apelante.

Já em relação ao pedido de redução da pena-base fixada, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:
¿A culpabilidade do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; é primário e detém bons antecedentes criminais, conforme certidão acostadas às fls. 39; conduta social e personalidade: não pesquisadas; motivação do crime: delito cometido sem motivação aparente; circunstâncias e consequências: favoráveis; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Por essas razões, entendo que o acusado deva ter sua pena base fixada acima no mínimo legal.
Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras.
Incabível substituição.
O regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade aplicado ao acusado é o semiaberto, forte no que estabelece o art. 33, § 2º, letra ¿¿ do Código Penal, porquanto o cômputo da detração penal não modifica esse regime¿.
Assento, de início, que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e
apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
.

Outrossim, não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação,
à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Assim, em que pese o d. Juízo
a quo
ter valorado os motivos do crime genericamente, motivo pelo qual não deve ser considerado como desfavorável, o vetor da
culpabilidade deve permanecer negativado
, sendo, contudo, indispensável uma nova fundamentação, como passo a expor.

Em relação à
culpabilidade
revela-se grave, extrapolando o ordinário, sobretudo considerando o meio empregado pelo recorrente para causar as lesões na vítima, qual seja, por meio de instrumento perfurocortante (faca).

Logo, permanecendo apenas um único vetor judicial considerado desfavorável ao recorrente, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, entendo imperiosa sua redução, com vistas a se adequar, proporcionalmente, à análise das demais circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo em
03 anos de reclusão

que, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, bem como de majorantes e minorantes, torno como definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por derradeiro, mostra-se incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva do apelante de 04 anos e 06 meses de reclusão para o
quantum
de
03 anos de reclusão, em regime inicial aberto
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator